Tribunal: STF
Processo: RE 887868
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição. 4. PIS e COFINS. 5. Negativa de seguimento a recurso extraordinário em razão de ausência de interesse recursal. 6. Alegada existência de questão subsistente não enfrentada pela decisão agravada. Ofensa ao art. 195, inciso I, do texto constitucional e constitucionalidade da cobrança das contribuições sociais. 7. Ocorrência de erro material na decisão embargada, ao considerar ter havido julgamento do mérito do tema da sistemática de repercussão geral. 8. Questão constitucional devidamente suscitada pela parte em embargos de declaração e em recurso extraordinário. Adequada a vinculação do processo ao tema 372 da sistemática de repercussão geral. 9. Embargos acolhidos para sanar erro material e para determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.